Tribunal: TJES
Processo: 5003600-61.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003600-61.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA e outros

APELADO: BANCO AGIBANK S.A e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003600-61.2024.8.08.0047

APELANTE
: SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA e BANCO AGIBANK S.A.

APELADO
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO: PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PRODUTO DIVERSO DO PRETENDIDO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR: PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS ANTERIORES À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

‌ 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, reconhecendo vício de consentimento, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. O banco recorre pela total improcedência, enquanto o autor pleiteia a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

‌ 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito com RMC, em detrimento de empréstimo consignado pretendido pelo consumidor, configura prática abusiva e enseja dano moral; e (ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

‌ 3. A instrumentalização de contrato de cartão de crédito com RMC, em substituição à modalidade de empréstimo consignado comum pretendida pelo consumidor, sem a prestação de informações claras e adequadas sobre as condições distintas e mais onerosas do produto, configura violação ao dever de informação e vício de consentimento, acarretando a nulidade do pacto.

‌ 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, transcendem o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, cujo valor, quando fixado em patamar razoável e proporcional, deve ser mantido.

‌ 5. De acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro por cobranças indevidas, sem a necessidade de comprovação de má-fé, aplica-se tão somente aos pagamentos realizados após 30/03/2021. Para os descontos anteriores a este marco, a devolução deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

‌ 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É nula, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando a intenção do consumidor é a obtenção de empréstimo consignado tradicional. 2. A ausência de utilização do cartão para compras, aliada à perpetuação da dívida por meio de descontos que não amortizam o principal, corrobora a abusividade da prática. 3. A restituição de valores descontados em decorrência de contrato nulo, cujos pagamentos ocorreram antes de 30/03/2021, deve ser efetuada na forma simples, salvo comprovação de má-fé, em observância à modulação de efeitos do Tema 929/STJ."

‌ _________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, IV e V, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003600-61.2024.8.08.0047

APELANTE
: SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA e BANCO AGIBANK S.A.

APELADO
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1. DO RECURSO DO BANCO AGIBANK S.A.

1.1. Da Preliminar de Impugnação à Gratuidade de Justiça

A instituição financeira apelante insurge-se contra o deferimento do benefício da justiça gratuita ao autor. Todavia, sua argumentação revela-se genérica e desprovida de elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência econômica que milita em favor da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A decisão de primeira instância (ID 11393857) fundamentou-se adequadamente na documentação carreada aos autos, que indicou a insuficiência de recursos do requerente. Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não obsta a concessão da benesse, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC. Ausente, portanto, prova em contrário, impõe-se a manutenção da gratuidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

1.2. Do Mérito do Recurso do Banco Agibank S.A.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da validade de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual o autor alega ter sido celebrado com vício de consentimento, em flagrante violação ao dever de informação.

A relação jurídica subjacente qualifica-se inequivocamente como consumerista, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de primeira instância, de forma escorreita, reconheceu a ocorrência de falha no dever de informação e a consequente existência de vício de consentimento.

Depreende-se dos autos que a intenção do consumidor era a contratação de um empréstimo consignado tradicional, modalidade creditícia consideravelmente menos onerosa e com parcelas fixas que conduzem à quitação do débito em prazo predefinido. Não obstante, foi-lhe imposta a adesão a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade na qual os descontos mensais sobre seu benefício previdenciário revelam-se inaptos a amortizar o saldo devedor principal, incidindo, por vezes, unicamente sobre os encargos rotativos da dívida, o que resulta na sua perpetuação.

A instituição financeira argumenta ter comprovado a regularidade da contratação mediante sistema de biometria facial (IDs 11393866-71). Contudo, a mera prova da formalização do aceite digital não é suficiente para sanar o vício central da relação negocial: a manifesta falha no dever de informação clara, adequada e precisa sobre a natureza do produto e suas implicações econômicas (art. 6º, III, CDC). O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar que esclareceu ao consumidor a substancial diferença entre as modalidades de crédito e as gravosas consequências financeiras advindas da contratação do RMC, a qual o coloca em posição de desvantagem manifestamente exagerada (art. 39, IV e V, CDC).

Adicionalmente, cumpre salientar que inexiste nos autos comprovação de que o autor tenha se valido do cartão de crédito para a realização de compras, circunstância que robustece a tese de que sua intenção primordial era a obtenção do crédito inicial, em operação análoga a um empréstimo tradicional.

Nesta senda, admitir que o autor contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que a referida agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria mais vantajosa, sendo induvidosas as violações aos deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] As prejudiciais de mérito de prescrição e decadência são rejeitadas, pois a relação jurídica de trato sucessivo permite a discussão enquanto persistirem os descontos indevidos, conforme precedentes deste Tribunal. Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato .[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Com efeito, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

No que tange aos danos morais, a conduta da instituição financeira transcendeu a esfera do mero aborrecimento. Os descontos mensais indevidos, incidentes sobre verba de natureza alimentar, provocaram angústia e desequilíbrio financeiro ao autor, lesionando atributos de sua personalidade e afetando sua dignidade. O montante de R$ 5.000,00, arbitrado na sentença, afigura-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por esta Colenda Câmara em casos análogos.

Destarte, a manutenção da sentença no que concerne à declaração de nulidade do contrato e à condenação por danos morais é medida que se impõe.

É como voto.

2. DO RECURSO DE SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA

O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontados seja efetuada em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença determinou a devolução na forma simples, por não vislumbrar a presença de má-fé por parte da instituição financeira. O decisum afigura-se correto e alinhado ao entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de recurso repetitivo (EAREsp 676.608/RS - Tema 929), o STJ firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito prescinde da demonstração do elemento volitivo do fornecedor (má-fé), sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos de tal precedente foram modulados, para que o novel entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021.

No caso em apreço, os autos indicam que os descontos impugnados tiveram início em 2018 (ID 11393842 e 11393878), em data anterior ao marco temporal fixado na modulação. Para as cobranças pretéritas, a jurisprudência consolidada exigia a comprovação de má-fé do credor, elemento que não restou cabalmente demonstrado no processo, o que justifica a restituição na forma simples, como determinado pelo juízo de origem, para obstar o enriquecimento sem causa.

Desse modo, o recurso do autor tampouco merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela instituição financeira ré para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.